Tribunal: TJMT
Processo: 1006386-47.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006386-47.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO BORGES DA SILVA - CPF: 173.901.921-00 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DA CONTA – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Incumbe à parte autora a demonstração dos indícios de prova da existência de relação jurídica entre as partes.

Inexistindo indícios mínimos da existência de conta/cota junto a apelada, inviável o prosseguimento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PEDRO BORGES DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Milene Aparecida Pereira Beltramini, que, nos autos dos autos de Exibição de Documentos no 1006386-47.2017.8.11.0003,
julgou improcedente
o pleito exordial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Sem incidência de custas, face o benefício da justiça gratuita concedido nos autos. Sem incidência de honorários advocatícios ante a revelia da parte apelada.

Irresignada, aduz a parte apelante os mesmos argumentos tecidos em sua exordial, no sentido de que, adquiriu 01 (uma) conta da empresa apelada, cujo pagamento foi realizado no
back office
do
website
– www.telexfree.com.br, cujo login foi registrado como “tiopedrotelex”.

Informa que a sentença proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, consignou a possibilidade de reaver os valores investidos pela ação de liquidação de sentença, mediante comprovação de vínculo. Entretanto, alega que tais documentos estão na posse dos requeridos.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgado procedente a ação de Exibição de Documentos , a fim de que a apelada traga ao juízo, no prazo de 05 (cinco dias), os extratos das contas que possuía no
back ofce
do
website
.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 49663464.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A ação de exibição de documento é a medida preparatória com o fito de obter documento ou coisa para que o interessado possa instruir a ação principal, havendo, porém, a necessidade de comprovação mínima de prova para demonstrar a existência de relação jurídica entre os litigantes.

No caso, o autor limitou-se em arguir que adquiriu 01 (uma) conta da empresa ré.

Entretanto, não colacionou qualquer informação sobre a forma do seu ingresso junto a rede Telexfree, tampouco comprova que o terceiro Oliver Philippe Goulart Young tinha vínculo com a Telexfree.

Como é cediço, quem alega cumpre o ônus da prova em juízo. A regra geral é a de que ao autor incube a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

A propósito o processualista Fredie Didier Júnior, pontua:

Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. (...)

A expressão "ônus da prova" sintetiza o problema de se saber quem responderá pela ausência de prova de determinado fato. Não se trata de regras que distribuem tarefas processuais; as regras de ônus da prova ajudam o magistrado na hora de decidir, quando não houver prova do fato que tem que ser examinado. Trata-se, pois, de regras de julgamento e de aplicação subsidiária, porquanto somente incidam se não houver prova do fato probando, que se reputa como não ocorrido. (in Curso de direito processual civil. Vol. 2. Salvador: Editora JusPodivm, 2007. p. 55).

Em que pese o apelante ter requerido em sua exordial a exibição dos extratos da conta/cota/contrato, que alega ter efetuado com a apelada, cabia o mesmo, primordialmente, ter juntado aos autos indícios mínimos da existência da aludida transação.

Com efeito, cabia ao apelante comprovar, por qualquer meio, que mantinham relação jurídica com a apelada, bem como a existência da contratação aduzida, tal como já oportunizado pelo Juízo de origem inicialmente.

Assim, inexistindo prova mínima da existência vínculo jurídico entre as partes, não há como acolher os pedidos contidos na exordial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, face a ausência de condenação no 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020